Tribunal: TJBA
Processo: 8001953-05.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001953-05.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADEMIR COSTA SOUZA LTDA e outros

Advogado(s)
:
SUILA BIANCA LEMOS BORGES, VIVIAN COSTA SOARES

APELADO: ACQIO FRANCHISING S.A.

Advogado(s)
:
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE, ENIO ZAHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. CESSÃO SEM ANUÊNCIA PRÉVIA E ESCRITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por franqueados contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, fundamentados na recusa da franqueadora em formalizar a transferência de titularidade de uma franquia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a franqueadora praticou ato ilícito ao não efetivar a transferência de titularidade da franquia; e (ii) saber se existe responsabilidade civil da apelada em indenizar os apelantes por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de franquia exige rigor formal
e estabelece
de modo expresso que a transferência de direitos depende de anuência prévia e por escrito da franqueadora, além do pagamento de taxas e da inexistência de débitos.
4. Os apelantes realizaram a negociação de repasse da franquia de maneira informal, antes de obter a aprovação formal exigida
para o candidato,
assumindo os riscos inerentes à operação.
5. A negativa da apelada fundamentou-se no descumprimento dos requisitos contratuais, configurando exercício regular de direito, o que afasta a prática de ato ilícito.
6. Inexiste dever de indenizar, pois não há prova do efetivo dano material alegado. Em relação aos danos morais, não se configurou ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica adquirente, e os transtornos suportados pela pessoa física decorreram de sua própria conduta irregular, o que rompe o nexo de causalidade.

IV. Dispositivo

7.
Recurso de apelação não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001953-05.2023.8.05.0271
,
em que são apelantes

ADEMIR COSTA SOUZA LTDA. e JOSÉ RODRIGO SILVA MADUREIRA

e apelada

ACQIO FRANCHISING S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.